Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723139-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: GABRIELLA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP contra a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0703321-84.2024.8.07.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da parte devedora, sob fundamento de que os valores percebidos por ela estariam integralmente voltados à sua subsistência. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA em face de GABRIELLA SILVA CLAUDIO. Foram realizadas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, conforme certificado no ID 231245280. Todavia, não foram localizados bens da parte devedora. A parte autora requereu penhora de percentual 30% do salário do executado (Id. 232364350). O pedido não veio instruído de qualquer contracheque atual da executada e se fundamentou na pesquisa Infojud de ID 231247853, a qual apontou rendimentos anuais de R$ 52.002,23 oriundos do CNPJ 26.963.645/0001-13. Pois bem. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O colendo STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários-mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair do documento de ID 231247853 que no ano de 2023 o executado, em média, auferia renda líquida mensal de R$ 4.300,00, o que não supera nem 04 salários-mínimos. Ressalte-se que a parte exequente não instituiu o pedido com documentação comprobatória da renda atual da parte devedora. Nesse sentido, considerando apenas as informações contidas na pesquisa Infojud, a penhora de 30% desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Para assegurar ao credor prazo suficiente para a localização de bens do devedor, SUSPENDO o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Determino a remessa do processo ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo de suspensão. Conforme o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, que ocorreu em 17/09/2024 (ID 211324933). A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF, excluindo-se desse cômputo o prazo em que o processo permanecerá suspenso, qual seja, um ano, conforme art. 921, § 1o e § 2o do CPC. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, voltando a correr o prazo para a prescrição intercorrente, que somente será interrompido com a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC). Destaco que nos termos da lei, o prazo da prescrição intercorrente será interrompido apenas uma vez (art. 206-A do Código Civil). Remeta-se o feito ao arquivo provisório.” Inconformada, a exequente recorre. A agravante narra que ajuizou execução em face de GABRIELLA SILVA RODRIGUES, diante da inadimplência de cheque emitido no valor de R$ 7.817,58, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Por esse motivo, requereu a penhora de 30% dos rendimentos da executada, com base no art. 833, §2o, do CPC, invocando também precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a mitigação da impenhorabilidade salarial. Sustenta que “a penhora de percentual reduzido do salário da executada não configura afronta à dignidade da pessoa humana, mas sim instrumento de concretização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional”, acrescentando que “não houve qualquer alegação específica de encargos familiares, dependentes ou despesas essenciais por parte da executada”, razão pela qual a presunção genérica da decisão de origem não poderia prevalecer sobre o direito do credor. Fundamenta seu pedido na possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salário, quando preservado o mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada no STJ (EREsp 1.874.222/DF). Aponta, ainda, que a suspensão do processo executivo e seu arquivamento provisório são medidas precipitadas, diante da viabilidade concreta de penhora sobre rendimentos. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender o arquivamento provisório da execução No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos da executada. Preparo no ID 72741030. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator